Tribunal: TJMT
Processo: 1029764-57.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029764-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Transferência, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIECOM JUNIOR DE MELO - CPF: 048.485.381-30 (RECORRENTE), RONILDO GOMES DA SILVA - CPF: 066.496.973-97 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1029764-57.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
DIECOM JÚNIOR DE MELO.

Recorridos
:
RONILDO GOMES DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento de custas processuais. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à audiência e pela falta de intimação da Defensoria Pública para justificar a ausência do assistido, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de nova audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação quando não houve sua intimação pessoal para o ato; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação acerca da ausência do assistido compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995 pressupõe a regular intimação da parte autora para comparecimento à audiência.

4.

O comparecimento à audiência de conciliação constitui ato de natureza personalíssima, que exige a intimação pessoal da parte quando patrocinada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

5.

A ausência de intimação pessoal impede a imputação de responsabilidade à parte pelo não comparecimento, tornando inválida a extinção do processo e a condenação ao pagamento de custas.

6.

A falta de intimação da Defensoria Pública para se manifestar sobre a ausência do assistido também compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A sentença proferida sem a observância dessas garantias processuais é nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação, com a regular intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação exige sua prévia e regular intimação pessoal quando o comparecimento depender de providência que somente ela possa praticar.

2.

A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública é obrigatória para ato processual que dependa de sua participação direta, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

3.

A ausência de intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública para manifestação acerca do não comparecimento acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 186, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 51, I, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida no ID 369248867, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais, em razão de sua ausência à audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que: a) a parte autora não foi intimada pessoalmente para a audiência de conciliação, o que torna indevida a extinção do processo; b) o juízo deixou de intimar pessoalmente a Defensoria Pública após a audiência, para que pudesse justificar a ausência do assistido; e c) a ausência de intimação pessoal do autor configura nulidade, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

Ao final, requer, em caráter principal, a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova audiência de conciliação, com intimação pessoal do autor; e alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação em custas.

Não há contrarrazões nos autos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é saber se a extinção do processo foi válida, diante da alegação de que o autor não foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência de conciliação.

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. A regra é clara e tem aplicação consolidada nos Juizados Especiais. Contudo, sua incidência pressupõe que o autor tenha sido regularmente intimado para o ato.

No caso dos autos, a Defensoria Pública aponta — e os registros processuais confirmam — que não houve intimação pessoal da parte autora para a audiência de conciliação. O réu Ronildo Gomes da Silva, por sua vez, também não compareceu, pois sequer havia sido citado, conforme reconhecido nos próprios autos (ID 369248868).

Esse ponto é decisivo.
A intimação pessoal do autor é exigência que decorre diretamente da natureza do ato: o comparecimento à audiência de conciliação é providência que somente a própria parte pode praticar
, não podendo ser suprida pela presença do advogado ou do defensor público.

Justamente por isso, o art. 186, § 2º, do CPC assegura a intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública quando o ato processual depender de sua participação direta:

"
Art. 186, § 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a
intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
" (grifei).

Sem essa intimação, não há como imputar ao autor a responsabilidade pela ausência. Extinguir o processo e ainda condená-lo em custas, nessas circunstâncias, viola o devido processo legal e o direito ao contraditório.

Além disso, após a realização da audiência frustrada, o juízo também não abriu vista à Defensoria Pública para que pudesse se manifestar sobre a ausência do assistido — o que igualmente comprometeu o exercício da ampla defesa.

A sentença, portanto, é nula, por ser proferida sem que se assegurasse ao autor a regular intimação para o ato que motivou a extinção do feito.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ser designada nova data para a audiência de conciliação, com intimação pessoal da parte autora para comparecimento, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026